Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010086-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso de agravo de instrumento – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE negou provimento ao recurso para manter o indeferimento da justiça gratuita –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C
ART. 98 DO CPC
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do

art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010086-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRANCISCO DA SILVA

contra decisão monocrática de id. 167337661 que negou provimento ao
Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000078-30.2023.8.11.0085, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado.

Em suas razões recursais (id. 170306195), sustenta que a decisão não leva em consideração os elementos dos autos que atestariam a hipossuficiência do Agravante, em especial sua incapacidade momentânea de custear as despesas processuais, que justificaria a concessão da gratuidade.

Alega que
“os bens imóveis de propriedade do Agravante, tratam-se justamente, das propriedades onde este exerce suas produções e de onde retira a renda necessária ao pagamento de suas despesas e de toda sua família”,
e não podem ser valorados negativamente para fins de indeferimento da gratuidade.

Defende que

a
“existência de imóveis em nome da parte, não afasta a concessão do benefício da justiça gratuita, em razão da mesma não transmudar em liquidez financeira.”.

Relata que não se trata apenas de mera existência de dívidas, mas sim, de um endividamento massivo, originado por conta das inúmeras frustrações em sua atividade produtiva, que ocasionaram a propositura de aproximadamente 43 (quarenta e três) demandas em face do Agravante e inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, o que seria suficiente para comprovar a necessidade de assistência judiciária gratuita.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo a fim de que seja deferido seu pedido de justiça gratuita para prosseguimento da demanda originária.

Sem contrarrazões (id. 170621683).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023